Tribunal: TJES
Processo: 5007098-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007098-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA MENCHER

AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
DIREITO À DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO
–
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
AGRAVO
NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, a parte agravante não manifestou irresignação, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

2.
Não merece provimento o presente recurso por meio do qual o recorrente busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VINÍCIUS PEREIRA MENCHER
contra decisão monocrática proferida no evento nº 11076504, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11628607, o agravante afirma, em síntese, que:
(I)
o pedido de justiça gratuita foi devidamente fundamentado com declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e declaração de isenção do imposto de renda; e que
(II)
caso mantida a negativa do benefício, que seja concedido prazo para juntada de documentos adicionais que comprovem a alegada hipossuficiência econômica.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão.

Isso porque, conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o ora agravante não manifestou irresignação, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

Assim, não merece provimento o presente recurso por meio do qual a parte agravante busca, uma vez mais e sob os mesmos argumentos lançados anteriormente, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Nos termos do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, o julgador, verificando a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária, poderá revogá-la após dada oportunidade à parte interessada para se manifestar. Não comprovada a miserabilidade jurídica, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça. Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos, em sede de Agravo Interno, novos documentos que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida anterior ao não deferimento do benefício, ante a verificação da consumação preclusiva. (TJMG; AgInt 5000930-95.2022.8.13.0042; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO. Decisão que não conheceu da apelação, em razão da deserção. Insurgência da apelante. Alegação de que merece a assistência judiciária. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. Preclusão. Recurso protelatório. AGRAVO NÃO CONHECIDO, com imposição de multa e condição. (TJSP; AgInt 1000189-57.2022.8.26.0238/50001; Ac. 18057464; Ibiúna; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 28/06/2024; DJESP 03/07/2024; Pág. 1579)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.